Tribunal: TJPA
Processo: 0802536-92.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802536-92.2023.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OSNALDO ALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802536-92.2023.8.14.0061

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ – PA

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OSNALDO ALVES FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FURTO DE ARMA APREENDIDA SOB GUARDA DO PODER PÚBLICO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. OMISSÃO ESTATAL. DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de responsabilidade civil, promovida por Osnaldo Alves Ferreira, em razão de furto de arma de fogo e acessórios apreendidos e mantidos sob custódia da Secretaria da 3ª Vara Criminal de Tucuruí. O autor pleiteou indenização por danos materiais e morais, sob alegação de omissão estatal na guarda dos bens. A sentença reconheceu a responsabilidade do Estado e fixou indenização apenas pelos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará pelo furto de bens apreendidos sob sua guarda; (ii) estabelecer o critério adequado para fixação do valor da indenização por danos materiais; (iii) determinar a correta distribuição das custas e honorários diante da sucumbência parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do Estado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, sendo suficiente a comprovação do dano, da conduta estatal (comissiva ou omissiva) e do nexo causal.

4.

O furto dos bens sob custódia estatal configura falha na guarda por omissão, revelando conduta negligente do ente público, especialmente diante da reiteração de furtos anteriores e da ausência de medidas mínimas de segurança.

5.

A alegação de caso fortuito ou fato de terceiro não se sustenta, dado que a subtração dos bens decorreu de contexto previsível e evitável, não caracterizando excludente de responsabilidade.

6.

O valor da indenização por danos materiais deve refletir o preço de arma nova, com base no princípio da reparação integral (art. 944 do CC), evitando enriquecimento ilícito da Administração ou onerosidade excessiva ao particular.

7.

Reconhecida a sucumbência recíproca, diante da rejeição do pedido de danos morais, impõe-se a redistribuição proporcional dos encargos processuais, com fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do ente público, no montante de 10% sobre o valor da condenação.

8.

O Estado deve reembolsar 50% das custas processuais adiantadas pela parte vencedora, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil do Estado pelo furto de bens apreendidos sob sua guarda é objetiva, bastando a comprovação do dano, da omissão estatal e do nexo causal.

2.

A fixação da indenização por danos materiais deve observar o valor de reposição do bem em sua forma nova, conforme o princípio da reparação integral.

3.

Reconhecida a sucumbência recíproca, cabe redistribuir as despesas processuais e fixar honorários em favor do ente público proporcionalmente à parcela vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 944; CPC, arts. 85, §2º, 86 e 1.026, §2º; Lei 6.830/1980, art. 39, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0012264-72.2011.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 02.10.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0179348-25.2016.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 29.04.2024; TJPA, Ag. Inst. nº 0802982-84.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.05.2023; TJPA, Ap. Cív./Rem. Nec. nº 0051767-61.2015.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
dar parcial provimento ao recurso de Agravo Interno interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí
, nos autos da
Ação de Responsabilidade Civil do Estado (Danos Materiais e Morais).

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que, no dia 13 de março de 2017, teve bens apreendidos pela Polícia Civil, sendo uma pistola 380, marca GLOCK CAL, nº CZV460, com carregador contendo 11 munições, e uma carabina de pressão, de 4,5 mm, nº JKCZ0516.

Apontou que a pistola estava registrada, embora com documentação atrasada, e que durante o processo criminal houve a regularização dos documentos, sendo o processo posteriormente arquivado após o cumprimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Com manifestação favorável do Ministério Público, foi deferida a restituição dos bens, mas ao buscar reavê-los junto à Secretaria da 3ª Vara Criminal de Tucuruí, foi informado que os objetos não foram localizados, tendo sido furtados durante arrombamentos registrados em boletins de ocorrência entre 2019 e 2022.

Aduziu falha do Estado em garantir a segurança dos bens sob sua custódia, inclusive destacando a ausência de câmeras de vigilância mesmo após furtos anteriores.

Ao final, requereu a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 10.330,00 (dez mil, trezentos e trinta reais) e danos morais no valor não inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido proposto por Osnaldo Alves Ferreira em face do Estado do Pará e condeno o requerido ao pagamento, a título de indenização por dano material, de R$ 10.330,00 (dez mil, trezentos e trinta reais), com correção monetária pelo IPCAE a partir da propositura da ação e juros moratórios a partir da citação nos termos do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, até dezembro de 2021. E, a partir de janeiro de 2022, estes valores serão atualizados e corrigidos nos termos da EC n° 113/2021..”

Contra a sentença transcrita, o Estado do Pará opôs embargos de declaração, o qual foi rejeitado pelo Juízo
a quo
(Num. 24455968).

Inconformado com a sentença, o ente estadual interpôs recurso de apelação (Num.
24455969
).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que não há configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado, por inexistência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o furto das armas.

Sustenta que o furto foi praticado por terceiros, tratando-se de caso fortuito, e que a responsabilidade do Estado no caso deve ser analisada sob a ótica subjetiva, exigindo comprovação de dolo ou culpa, o que não teria ocorrido nos autos.

Alega, ainda, que o valor da indenização deve considerar o valor de uma arma usada, e não nova.

Por fim, pugna pela readequação dos honorários advocatícios diante da alegada sucumbência recíproca.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos da inicial ou, subsidiariamente, adequar o valor da indenização e os honorários advocatícios (Num. 24455969 - Pág. 1-6).

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que a sentença deve ser integralmente mantida, por estar fundamentada em análise minuciosa das provas e do direito aplicável. Reafirma que a responsabilidade do Estado é objetiva, conforme o art. 37, §6º, da CF/88, e que houve falha grave na guarda dos bens apreendidos. Destaca a ausência de vigilância adequada mesmo após reiterados furtos, e defende que a indenização deve ser calculada com base no valor de uma arma nova, segundo o princípio da reparação integral. Requer, ainda, o pagamento de 50% das custas processuais pelo Estado, diante da sucumbência recíproca (Num. 24455973 - Pág. 1-5).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID nº 24467762).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Isaias Medeiros de Oliveira, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Num. 25116245 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo.

O objeto central dos presentes autos versa sobre a responsabilidade civil do Estado do Pará em razão do furto da pistola marca GLOCK, calibre .380, de número CZV460, juntamente com seus respectivos acessórios, os quais se encontravam sob sua custódia, no âmbito da Secretaria da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

De início, impende destacar que a Constituição da República, em seu artigo 37, § 6º, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público, bem como aquelas de direito privado prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa do agente.

Nessa linha, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria do risco administrativo como fundamento para a responsabilização objetiva do Estado pelos danos decorrentes de condutas comissivas ou omissivas de seus agentes públicos, desde que estes atuem nessa qualidade, conforme o comando do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Acerca da teoria do risco administrativo, ensina o eminente administrativista Hely Lopes Meirelles:

[...] O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização. (/« Direito Administrativo Brasileiro. 33' Ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2007. p. 652).

Dessarte, ainda que a responsabilidade da Administração Pública esteja prevista de forma expressa na Constituição Federal sob a ótica objetiva, sua efetiva configuração exige a presença de pressupostos essenciais, a saber: a ocorrência de um dano efetivo, a ação ou omissão estatal e o nexo causal entre ambos.

No caso em apreço, os documentos que instruem a petição inicial evidenciam, de forma suficiente, a ocorrência de dano material à parte autora, preenchendo-se, assim, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade objetiva do Estado. A conduta omissiva da Administração, enquanto depositária dos bens, revela-se determinante para o resultado danoso, consubstanciado no furto da arma de fogo e respectivos acessórios que se encontravam sob sua custódia.

O Estado do Pará, por sua vez, limitou-se a alegar a fragilidade das assertivas autorais e do acervo probatório, sem, contudo, apresentar elementos aptos a afastar o nexo causal ou a excluir a sua responsabilidade.

Resta, portanto, demonstrado que o agente público encarregado da guarda dos referidos bens deixou de adotar as providências mínimas exigidas para assegurar sua integridade, o que culminou na subtração dos armamentos e gerou prejuízo patrimonial à parte autora, dada a impossibilidade de restituição dos objetos.

Diante desse contexto fático e jurídico, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade estatal, nos moldes do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Para reforço da tese, colaciona-se a seguir jurisprudência consolidada sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL . NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DA DATA EM QUE AUTORA TOMOU CIÊNCIA DO OCORRIDO ACIDENTE E DA SUPOSTA OMISSÃO DO ESTADO O QUAL RESULTARIA NO DIES A QUO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA TEORIA ACTIO NATA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO CAUSADO A VEÍCULO APREENDIDO . RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL PELA GUARDA E CONSERVAÇÃO DO BEM. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS . CABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1-O instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, caso resistida, como preceitua o art . 189 do Código Civil. 2-In casu, ausência de comprovação da data da ciência inequívoca da violação do direito ou da efetiva extensão do dano sofrido, bem como, não haver comprovação de lapso superior a 05 (cinco) anos entre a data e o ajuizamento da ação. 3-Uma vez que o veículo apreendido estava sob custódia do Estado do Pará, utilizado pelo TJE como fiel depositário no cumprimento de diligências, fora envolvido em acidente na Rodovia Transamazônica em 23/07/2003, não obstante, o poder público assumiu sua guarda e conservação, passando a ser responsável pelo referido bem para todos os efeitos. 4-A responsabilização do Estado afigura-se como objetiva, ou seja, independe de se perquirir acerca do elemento subjetivo da culpa, bastando, para tanto, restar verificado sua conduta, o dano e o nexo causal entre ambos os elementos 5-Os documentos juntados aos autos evidenciam as avarias ocorridas no veículo apreendido no acidente automobilístico, passando a ser inservível após ocorrido . 6-Comprovado o fato (omissão estatal), o dano e a relação de causalidade entre o prejuízo e a conduta, compete a administração pública o dever de indenizar pelos danos materiais sofridos pela autora. 7-Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00122647220118140301 16479973, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, a tese do apelante de que teria havido “quebra do nexo causal” em virtude da atuação de “fato de terceiro”, no caso, o furto por meliantes, também não se sustenta. O próprio Judiciário reconheceu a reiteração de furtos no local destinado à guarda dos bens apreendidos, o que evidencia falha sistêmica, e não um evento isolado e imprevisível. A sentença recorrida expressamente assentou:

“(...) “O fato central não é a ocorrência isolada do furto, mas a repetição de incidentes, que apontam para uma falha sistêmica na segurança provida pelo Estado”.

Portanto, não se trata de evento fortuito ou irresistível (caso fortuito ou força maior), mas de negligência do Estado em manter a integridade dos bens sob sua custódia, configurando omissão culposa relevante sob a ótica da responsabilidade objetiva.

Ademais, como bem destacou o Ministério Público:

“Compulsando os autos, restou comprovado que as armas [...] deveriam ter sido entregues ao seu dono legítimo [...], contudo, isto não ocorreu, sob a alegação de que o armamento teria sido furtado [...] não resta dúvida acerca da existência de nexo de causalidade”.

No mérito do
quantum
indenizatório, pretende o Estado que seja considerada a depreciação do bem furtado. Todavia, a sentença corretamente adotou o valor correspondente a uma arma nova, com fundamento no princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil), visando colocar o lesado na situação mais próxima possível da anterior ao dano.

A restituição com base em valor de arma usada geraria injusto enriquecimento do Estado e colocaria o particular em posição desfavorável, incompatível com a justiça compensatória que informa o instituto da responsabilidade civil.

Por fim, cumpre esclarecer que, diante da procedência apenas parcial dos pedidos formulados na exordial, impõe-se a distribuição proporcional das despesas processuais entre as partes.

Constata-se, da análise dos autos e do
decisum
recorrido, que apenas o pleito referente à indenização por danos materiais foi acolhido, tendo sido rejeitado o pedido relativo à reparação por danos morais.

Nesse cenário, considerando a sucumbência recíproca, assiste razão ao apelante quanto à necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial. Assim, fixam-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela parte apelada em favor do patrono da apelante, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao pleito formulado pelo apelado para reembolso das custas processuais adiantadas, cumpre ressaltar que o parágrafo único do artigo 39 da Lei nº 6.830/1980 estabelece que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, mas, sendo vencida, deverá ressarcir os valores desembolsados pela parte adversa no curso do processo.

Acerca da matéria, o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal é no sentido de que, havendo condenação da Fazenda Pública, esta deve reembolsar as despesas processuais suportadas pela parte vencedora, conforme se depreende da seguinte ementa jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL FORMULADA APÓS A APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS DEVIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01793482520168140301 19451123, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DO REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. REEMBOLSO DEVIDO POR FORÇA DE LEI. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVANTE QUE DEVE ARCAR COM METADE DAS CUSTAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1.A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do Estado do Pará referente ao reembolso das custas processuais, por considerar ser cabível independente de condenação expressa.

2. A Fazenda Pública Estadual deve arcar com o reembolso das custas processuais antecipadas pelo agravante, por força do artigo 39 da Lei 6.830/80 e artigo 82, § 2º do CPC/15.

3. Consoante artigo 322, § 1º do CPC “compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios”

2.Tendo a parte agravada efetuado o pagamento das custas processuais, o ressarcimento pelo Estado das despesas efetuadas é medida imperativa, não havendo que se falar em alteração da coisa julgada, pois o fato do Estado ser isento das custas, não o exime do devido ressarcimento.

3. Contudo, no caso concreto, na ação de execução de honorários, o juízo monocrático acolheu em parte a impugnação apresentada pela ora agravante, reconhecendo o excesso de execução, pelo que condenou as partes em sucumbência recíproca, consoante comprova id. 40911003, pág. 1/4.

4.Considerando a sucumbência recíproca, deve o agravante arcar somente com a metade dos valores desembolsados, a título de custas processuais, pela parte agravada, consoante dispõe o artigo 86 do CPC/15, segundo qual dispõe que: “se cada litigante, for em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802982-84.2023.8.14.0000 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023 ) (grifei)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIA DO PAGAMENTO DE ICMS. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO DEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM TÃO SOMENTE PARA LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS CONSTANTE DO TERMO DE APREENSÃO JUNTADO AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA COM RELAÇÃO A ATOS FUTUROS. IMPOSSIBILIDADE DE PROVIMENTO GENÉRICO, DE NATUREZA DECLARATÓRIA PELA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.PEDIDO GENÉRICO PARA IMPEDIR NOVAS FISCALIZAÇÕES. CONHECIDO E IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDANTAL DO ART. 40, I, DA LEI Nº 8.328/96. AFASTADA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ESTADUAL NOS TERMOS DO ART. 145, I, DA CF/88. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DEVER DA FAZENDA PÚBLICA DE RESSARCIR AS DESPESAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

1- Caso em que o juízo a quo tão somente concedeu a segurança, determinando a imediata liberação da mercadoria apreendida constante do Termo de Apreensão juntado a inicial. A liberação de mercadorias apreendidas não pode ser condicionada ao pagamento de multa, porquanto o ente público possui via própria para obter este fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender. Inteligência da Súmula nº 323 do STF.

2- Por outro lado, no que concerne ao pedido relacionado a atos futuros, a segurança deve ser denegada, vez que na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações vindouras e indeterminadas.

3 - Afastada a alegação de inconstitucionalidade incidental do art. 40, I, da Lei 328/2015. Competência Tributária Estadual.

4 - Despesas processuais. Reconhecimento de ofício por se tratar de matéria de ordem pública. Deve da Fazenda Pública de ressarcir a parte vencedora das despesas processuais adiantadas, ante a sucumbência recíproca. Sendo devido o reembolso do pagamento de 50% (cinqüenta por cento) das despesas processuais pelo Estado do Pará à impetrante.

5 Remessa Necessária e Apelação cível desprovida. Reforma da Sentença para fins de condenar o Estado do Pará ao reembolso em parte das despesas processuais adiantadas pela impetrante, ante a sucumbência recíproca.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0051767-61.2015.8.14.0301 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 ) (grifei)

Nesse contexto, reconhecida a sucumbência recíproca, é devido o reembolso de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais eventualmente adiantadas pelo apelada no curso da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso,
para reconhecer a sucumbência recíproca entre as partes, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais deverão ser suportados pela parte apelada, em favor do patrono da parte apelante. Outrossim, como decorrência lógica da sucumbência recíproca reconhecida, condeno o Estado do Pará a reembolsar à parte apelada o montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) das custas processuais por esta adiantadas, conforme exposto na fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025